Tribunal: TJDFT
Processo: 0715830-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. ALIMENTOS DECORRENTES DO PODER FAMILIAR. DEVER DE SUSTENTO. FIXAÇÃO. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. REGULARIDADE.

A alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a demonstração inequívoca da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse, nos termos dos artigos 98, 99 e 100, do digesto processual em vigor.

Impende destacar que é dever de ambos os genitores o sustento, a guarda e a educação dos filhos, conforme dispõe o art. 1.566, inciso IV, do Código Civil.

A sentença proferida na origem apenas homologou o acordo celebrado entre as partes, e eventual retificação dos termos ajustados deverá ser objeto do novo acordo ou ação própria. Ofício expedido ao órgão empregador em conformidade com o que foi determinado na sentença homologatória do acordo.